Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia do agravante[1], fora aferido, mediante consulta do andamento da ação principal, que o objeto deste agravo, qual seja, a aferição de legitimidade da decisão, prolatada no bojo de mandado de segurança em fase de cumprimento da ordem concedida, que fixara o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o ente distrital cumprisse o determinado pelo título judicial exequendo, de molde a conferir ao agravado posse no cargo ao qual concorrera via de certame público, fora devidamente cumprido, tendo sido, inclusive, determinado o arquivamento do mandamus perante o Juízo originário, o que se perfectibilizara[2], em virtude da inércia do agravado em face do assim resolvido. Com efeito, o havido no ambiente da ação principal repercute, como é cediço, no exame do agravo de instrumento e no agravo interno que manejaram as partes, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, o decidido repercute no objeto ora em análise, razão pela qual todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravos. Sem custas. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Expedientes - Expedição eletrônica (12/01/2021 19:06:53) [2] - ID Num. 69234472, Mandado de Segurança no 0703688-39.2019.8.07.0018.